Tribunal: TJSP
Processo: 1015928-67.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Apelação – Ação indenizatória – Transporte aéreo nacional de passageiros – Atraso de aproximadamente 06 horas – Pedido procedente – Companhia aérea condenada ao pagamento do montante de R$5.000,00, a título de danos morais – Pleito de reforma da r. decisão – Impossibilidade – Alegação de força maior – Adequação da malha aérea – Fortuito interno – Falha na prestação do serviço – Dano moral

Ementa:
Apelação – Ação indenizatória – Transporte aéreo nacional de passageiros – Atraso de aproximadamente 06 horas – Pedido procedente – Companhia aérea condenada ao pagamento do montante de R$5.000,00, a título de danos morais – Pleito de reforma da r. decisão – Impossibilidade – Alegação de força maior – Adequação da malha aérea – Fortuito interno – Falha na prestação do serviço – Dano moral configurado - Inquestionável a frustração com o incidente, que ultrapassa o mero dissabor – Atraso considerável – Dever de indenizar – Quantum indenizatório – Montante que comporta redução – Inexistência de maiores consequências – Valor a ser fixado de forma razoável e proporcional – Apreciação equitativa, levando-se em conta a extensão do dano, o grau de culpabilidade do ofensor e a situação econômica das partes, de modo a reparar o abalo sofrido, bem como, inibir a repetição da conduta – Circunstâncias fáticas, que, in casu, autorizam a redução da verba indenizatória para R$2.000,00 – Recurso parcialmente provido.

Dispositivo: deram parcial provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000884307
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015928-67.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AZUL LINHAS
AÉREAS BRASILEIRAS S/A, é apelada LAURA GIOVANA GONZAGA COELHO.
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA
MENEGATTI MILANO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1015928-67.2020.8.26.0100 São Paulo Voto no 22417
Fls. 2/12
Voto no 22417
Apelação Cível no 1015928-67.2020.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A
Apelado: Laura Giovana Gonzaga Coelho
Juiz de Direito: Dr(a). Denise Cavalcante Fortes Martins
Apelação – Ação indenizatória – Transporte aéreo nacional
de passageiros – Atraso de aproximadamente 06 horas –
Pedido procedente – Companhia aérea condenada ao
pagamento do montante de R$5.000,00, a título de danos
morais – Pleito de reforma da r. decisão – Impossibilidade –
Alegação de força maior – Adequação da malha aérea –
Fortuito interno – Falha na prestação do serviço – Dano
moral configurado - Inquestionável a frustração com o
incidente, que ultrapassa o mero dissabor – Atraso
considerável – Dever de indenizar – Quantum indenizatório
– Montante que comporta redução – Inexistência de maiores
consequências – Valor a ser fixado de forma razoável e
proporcional – Apreciação equitativa, levando-se em conta a
extensão do dano, o grau de culpabilidade do ofensor e a
situação econômica das partes, de modo a reparar o abalo
sofrido, bem como, inibir a repetição da conduta –
Circunstâncias fáticas, que, in casu, autorizam a redução da
verba indenizatória para R$2.000,00 – Recurso parcialmente
provido.
Dispositivo: deram parcial provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1015928-67.2020.8.26.0100 São Paulo Voto no 22417
Fls. 3/12
Trata-se de recurso de apelação interposto por Azul
Linhas Aéreas Brasileiras, em face de r. sentença proferida pelo MM. Juízo
de Direito da 1a Vara Cível do Foro Central, às fls.96/98, nos autos da ação
indenizatória ajuizada por Laura Giovana Gonzaga Coelho, por meio da
qual o pedido inicial fora acolhido para condenar a ré no pagamento de
indenização no importe de R$5.000,00, a título de danos morais, bem como
de custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10%
sobre o valor atualizado da condenação.
Inconformada, a requerida recorre buscando a reforma da
r. sentença. Sustenta, em síntese, que a alteração do voo decorrera de
adequação da malha aérea, fato que caracteriza força maior, hábil a romper o
nexo de causalidade. Alega, ainda, que o dano moral não restou comprovado.
Pleiteia, ao final, a reforma da r. sentença para julgar improcedentes os
pedidos iniciais (fls.100/112).
A autora apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando
pela manutenção da r. sentença (fls.117/122).
Recurso
tempestivo,
preparado
e
regularmente
processado, nos termos legais.
É o relatório.
Conheço o recurso interposto, porquanto presentes os
pressupostos de admissibilidade. No mérito, respeitado o entendimento da d.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1015928-67.2020.8.26.0100 São Paulo Voto no 22417
Fls. 4/12
magistrada a quo, dou parcial provimento ao recurso.
Segundo consta dos autos, a autora contratou transporte
aéreo (trajeto de Maceió Belo Horizonte mediante escala em Campinas), a
ser realizado no dia 22/10/2019, com previsão de chegada às 12h45 do
mesmo dia, tendo sido informada acerca da alteração do voo, fato que
ocasionou um atraso de 06 horas em relação ao horário inicialmente previsto.
Afirmou que perdeu uma aula. Juntou documentos (fls.20/31).
A companhia aérea, em sede de contestação, alegou que a
alteração decorreu de adequação da malha, circunstância a caracterizar força
maior. Afirmou ter prestado a assistência material necessária, não havendo
danos a serem indenizados.
In casu, aplicam-se as regras consumeristas à relação
jurídica estabelecida entre as partes.
A recorrente argumenta quanto à necessidade de
manutenção não programada, decorrente de força maior, circunstância que,
nos termos do artigo 734, do Código Civil, é suficiente a afastar sua
responsabilidade.
Saliente-se que a alteração, incontroversa nos autos, não
constitui fato estranho à natureza do contrato de transporte. Trata-se, em
verdade, de um fortuito interno, visto que relacionado, intimamente, à
atividade e decorrente do risco do negócio desempenhado pela companhia.
Não se despreza a possibilidade de redução de tais riscos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1015928-67.2020.8.26.0100 São Paulo Voto no 22417
Fls. 5/12
por meio de manutenções preventivas, mormente porque decorrentes,
diretamente da atividade.
No mesmo diapasão, há precedente deste E. Tribunal de
Justiça:
“DANO MORAL - Caracterização - Atraso de
voo e pouso em aeroporto diverso do destino
contratado - Caos no sistema de controle de
tráfego aéreo que não pode ser considerado como
força
maior,
por
se
tratar
de
situação
absolutamente previsível em nosso país - Fatos
descritos na petição inicial que se tornaram
incontroversos,
diante
da
ausência
de
impugnação específica - Dano in re ipsa - Valor
indenizatório proporcional ao evento e suas
consequências - Sentença condenatória mantida -
Recurso da ré não provido” (TJ/SP, Apelação no
0052472-66.2009.8.26.0000, 17a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Paulo Pastore Filho, DJ
11.05.2011).
Nesse sentido, seguem também v. arestos:
APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO.
CANCELAMENTO DE VÔO EM CONEXÃO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1015928-67.2020.8.26.0100 São Paulo Voto no 22417
Fls. 6/12
CONCLUSÃO
DA
VIAGEM
POR
TRANSPORTE RODOVIÁRIO. ALEGAÇÃO
DA EMPRESA AÉREA RÉ DE QUE O
CANCELAMENTO
SE
DEU
POR
ALTERAÇÕES
CLIMÁTICAS
QUE
IMPEDIRAM A AUTORIZAÇÃO DE VÔO
POR PARTE DA INFRAERO. APARENTE
CONFLITO DE NORMAS ENTRE O CDC E A
LEGISLAÇÃO
ESPECÍFICA
(CÓDIGO
BRASILEIRO
DA
AERONÁUTICA).
SENTENÇA QUE CONDENOU A RÉ AO
PAGAMENTO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 5.000,00
(CINCO MIL REAIS) E RESSARCIMENTO
DO
DANO
MATERIAL
DE
R$
244,00
(DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO
REAIS). APELAÇÃO DA PARTE RÉ PELA
IMPROCEDÊNCIA
DO
PEDIDO
SOB
ALEGAÇÃO
DE
CASO
FORTUITO
A
EXCLUIR SUA RESPONSABILIDADE NO
CASO CONCRETO. FATO DO SERVIÇO.
RISCO DO EMPREENDIMENTO. FORTUITO
INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO.
VERBA INDENIZATÓRIA ARBITRADA EM
MONTANTE SATISFATÓRIO, CONSOANTE
OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1015928-67.2020.8.26.0100 São Paulo Voto no 22417
Fls. 7/12
PROPORCIONALIDADE. DANO MATERIAL
DEVIDAMENTE
COMPROVADO.
APELAÇÃO DA RÉ A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
(TJ-RJ
-
APL:
03922058420118190001
RJ
0392205-84.2011.8.19.0001,
Relator:
DES.
PETERSON
BARROSO
SIMÃO,
Data
de
Julgamento: 22/11/2013, VIGÉSIMA QUARTA
CAMARA CIVEL/ CONSUMIDOR, Data de
Publicação: 11/02/2014 17:36)
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
PROCESSUAL
CIVIL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE
AÉREO.
PROBLEMAS
TÉCNICOS.
FORTUITO INTERNO. RISCO
DA ATIVIDADE. VALOR DA INDENIZAÇÃO.
MODERAÇÃO. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ.
1. A ocorrência de problemas técnicos não é
considerada hipótese de caso fortuito ou de força
maior, mas sim fato inerente aos próprios riscos
da atividade empresarial de transporte aéreo
(fortuito interno), não sendo possível, pois,
afastar a responsabilidade da empresa de aviação
e, consequentemente, o dever de indenizar. 2. É
inviável, por força do óbice previsto na Súmula n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1015928-67.2020.8.26.0100 São Paulo Voto no 22417
Fls. 8/12
7 do STJ, a revisão do quantum indenizatório em
sede de recurso especial, exceto nas hipóteses em
que o valor fixado seja irrisório ou exorbitante. 3.
Agravo
regimental
desprovido
por
novos
fundamentos.” (AgRg no Ag 1310356/RJ,
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
QUARTA TURMA, julgado em 14/04/2011, DJe
04/05/2011 - grifamos)
O Código de Defesa do Consumidor estabelece que o
fornecedor responde, independentemente, de culpa pela reparação dos danos
causados aos consumidores por vícios relativos aos serviços prestados.
A responsabilidade objetiva vem estabelecida no Código
do Consumidor, em razão da teoria do risco do negócio, que segundo dispõe
Sérgio Cavalieri Filho, decorre do exercício da atividade:
“Pela teoria do risco do empreendimento, todo aquele
que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o
dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços
fornecidos, independentemente da culpa. Este dever é imanente ao dever de
obediência às normas técnicas e de segurança, bem como aos critérios de
lealdade, quer perante os bens e serviços ofertados, quer perante os
destinatários dessas ofertas. A responsabilidade decorre do simples fato de
dispor-se alguém a realizar atividade de produzir, estocar, distribuir e
comercializar produtos ou executar determinados serviços. O fornecedor
passa a ser o garante dos produtos e serviços que oferece no mercado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1015928-67.2020.8.26.0100 São Paulo Voto no 22417
Fls. 9/12
consumo, respondendo pela qualidade e segurança dos mesmos.” (Cavalieri
Filho, Sergio Programa de responsabilidade civil / Sergio Cavalieri Filho.
11. Ed. São Paulo : Atlas, 2014 p.544)
Desse modo, o legislador considerando os riscos da
atividade, nos termos do §3o, do artigo 14, do CDC, apontou como excludente
da responsabilidade do fornecedor, tão somente, a prova no sentido de que o
defeito na prestação de serviço não existiu, houve culpa exclusiva do
consumidor ou de terceiro.
Na hipótese, irretorquível a falha na prestação dos
serviços oferecidos pela companhia aérea.
No tocante aos danos morais, não há dúvida quanto à
ocorrência, haja vista o considerável atraso de 06 horas para aportar ao
destino.
Irretorquível que aguardar por longo lapso temporal sem
obter informações adequadas e sem perspectiva de solução é circunstância
que ultrapassa o mero transtorno, situação demonstrada pela prova coligida
na inicial.
Assim, inquestionável a sensação de angústia ante o
evento ocorrido, frustração que não era esperada e que ultrapassa o mero
dissabor, configurando efetivo dano de natureza moral, que deve ser
indenizado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1015928-67.2020.8.26.0100 São Paulo Voto no 22417
Fls. 10/12
Desta forma, não merece reparos a r. sentença hostilizada
ao condenar a empresa aérea no pagamento de indenização por danos morais
em favor da autora, tendo em vista o notório esgotamento psicológico nessas
situações.

Quanto ao montante indenizatório, cediço que, à míngua
de critérios objetivos para a fixação de indenização por dano moral, cabível
ao magistrado valer-se de apreciação equitativa, levando em conta a extensão
do dano, o grau de culpabilidade do ofensor e a situação econômica das
partes, de modo a reparar o abalo sofrido, bem como, inibir a repetição da
conduta.
Ademais, inafastável a cautela de evitar “o arbitramento
que importe em uma indenização irrisória, de pouco significado para o
ofendido, nem uma indenização excessiva, de gravame demasiado ao
ofensor” (STJ, AgRg no REsp no 38.21 SC, Terceira Turma, Min. Sidnei Beneti, j.
06/08/2013).
Impende consignar que a capacidade econômica da
companhia aérea constitui fator a ser considerado conjuntamente com os
demais, não se prestando, isoladamente, a balizar a liquidação do dano.
Nesse sentido a doutrina de Humberto Theodoro Junior:
“Impõe-se a rigorosa observância dos padrões adotados
pela doutrina e jurisprudência, inclusive dentro da experiência registrada no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1015928-67.2020.8.26.0100 São Paulo Voto no 22417
Fls. 11/12
direito comparado para evitar-se que as ações de reparação de dano moral
se transformem em expedientes de extorsão ou de espertezas maliciosas e
injustificáveis. As duas posições, sociais e econômicas, da vítima e do
ofensor, obrigatoriamente, estarão sob análise, de maneira que o juiz não se
limitará a fundar a condenação isoladamente na fortuna eventual de um ou
na possível pobreza do outro. Assim, nunca poderá o juiz arbitrar a
indenização do dano moral tomando como base tão somente o patrimônio do
devedor. Sendo a dor moral insuscetível de uma equivalência com qualquer
padrão financeiro, há uma universal recomendação, nos ensinamentos dos
doutos e nos arestos dos tribunais, no sentido de que 'o montante da
indenização será fixado equitativamente pelo Tribunal' (Código Civil
Português, art. 496, inciso 3)”. (Dano Moral, 7a edição, atualizada e ampliada, Belo
Horizonte: Editora Del Rey, 2010, p. 51).
In casu, conquanto o atraso tenha sido considerável, a
autora deixou de provar consequências mais graves, exceto a perda de uma
aula (fls.22/26), sem prova no sentido de que o conteúdo desse dia não possa
ser disponibilizado por outro meio.
Vale destacar que a viagem era nacional, fato a ser
considerado, haja vista a facilidade de comunicação com a ré, familiares e até
mesmo colegas do curso.
Nesse passo, considerada a situação fática apresentada, o
montante fixado comporta redução para R$2.000,00, valor este adequado,
proporcional e razoável para o fim a que se destina, mormente se
considerarmos que a indenização por dano moral tem por fim a justa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1015928-67.2020.8.26.0100 São Paulo Voto no 22417
Fls. 12/12
reparação e não o enriquecimento sem causa, mantidas as disposições
atinentes à correção monetária e aos juros moratórios.
A redução do dano moral não altera a sucumbência nos
termos da Súmula no 362, do E. STJ, assim a apelante continua responsável
pelo pagamento das verbas sucumbenciais.
Ante o exposto, por meu voto, dou parcial provimento
ao recurso de apelação interposto.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora